Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-33.2009.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000505-33.2009.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0001-03 (APELANTE), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (APELADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TAXA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação ordinária. A autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial; (ii) avaliar a inovação recursal relacionada à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) discutir a legalidade das taxas de juros e da capitalização de juros; (iv) analisar a alegação de simulação de financiamento por parte do Banco CNH.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental se mostra suficiente para a convicção do magistrado, conforme entendimento do STJ e doutrina.

A inovação recursal é inadmissível em sede de apelação para matérias que não foram suscitadas em primeira instância, nos termos do art. 1.013 do CPC.

As taxas de juros superiores a 12% ao ano não são consideradas abusivas per se, conforme a Súmula 596 do STF e precedentes do STJ, que permitem a revisão apenas em casos de evidente desvantagem para o consumidor.

A capitalização mensal de juros é permitida desde que pactuada expressamente, em contratos firmados após a vigência da MP nº 1.963-17/2000, conforme a Súmula 541 do STJ.

A alegação de simulação de financiamento carece de comprovação robusta nos autos. As provas documentais apresentadas pelas partes evidenciam que as transferências de crédito e confissões de dívida ocorreram conforme normas aplicáveis, e que a autora acumulava débitos relevantes desde 2005, justificando a rescisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. É vedada a inovação recursal em apelação sobre matéria não debatida na instância inicial. A pactuação de juros superiores a 12% ao ano não implica abusividade per se. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente em contratos pós-MP nº 1.963-17/2000. A alegação de simulação de financiamento deve ser comprovada por elementos robustos, não configurando nulidade se ausentes tais provas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.013 e 85, §11; MP nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 541; TJMT, RAC 80800/2012; TJDFT, RAC 20130110009424.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária que move contra o Banco CNH Industrial Capital S.A. e outro, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial. Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros. Requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 247708161), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, bem como por inovação recursal, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, os apelados pleiteiam preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, requer o não conhecimento do apelo por inovação recursal, sob o argumento de que a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor

não foi pleiteada em primeira instância.

Com razão em parte
.
Ora, de fato, em análise da inicial e da r. sentença percebe-se que a questão afeta a aplicação do CDC não foi objeto de discussão nos autos, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos alhures, pois, repiso, a referida questão sequer foi invocada na exordial.

Assim, resta evidente que a aplicação do CDC arguida pela apelante não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do CPC.

É pacífico que novos fundamentos não podem ser apresentados apenas em fase recursal.

Desse modo,
acolho a preliminar, em parte, e não conheço do recurso no ponto afeto a aplicação do CDC na espécie
.

Cinge-se dos autos que Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda. moveu ação ordinária em desfavor do Banco CNH Industrial Capital S.A. e outro, alegando que a rescisão do contrato firmado entre as partes decorreu de práticas abusivas por parte das instituições financeiras, ante a imposição de prazo de pagamento de 60 (sessenta) dias a partir da emissão da nota fiscal, o que divergia da entrega da mercadoria, além de juros abusivos e capitalização de juros, culminando em confissão de dívida de R$ 11.438.406,39 (onze milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e seis reais e trinta e nove centavos), bem como de transferência de dívidas ao Banco CNH sem que tivesse havido financiamento real, motivando o manejo da demanda com o pedido de produção de prova pericial.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 247708155).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial.

Sem razão
. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pela apelante, bastam os documentos colacionados aos autos (id. 247706225 – pág. 78/339), sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do c. STJ.

Além disso, verifico que, após a reativação do processo, a autora, ora recorrente deixou de manifestar interesse em manter a produção dessa prova, configurando desistência tácita.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes para reconhecer a inexistência do direito alegado, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No mérito, defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros. Requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que a Lei n. 6.729/79 (Lei Ferrari), que regula a concessão comercial, prevê que a rescisão só pode ocorrer em situações específicas, incluindo inadimplemento da parte contratada.

No caso, a sentença de origem apontou que a rescisão se deu por inadimplemento e gestão inadequada da apelante, respaldada por confissão de dívida e renegociações subsequentes.

A recorrente insiste que a imposição de prazos de pagamento antes da entrega efetiva das mercadorias e os juros capitalizados foram práticas abusivas. Contudo, tais cláusulas estavam pactuadas no contrato e não se verificou ilegalidade na sua aplicação, especialmente em negócios de natureza empresarial, onde a boa-fé e a autonomia contratual devem prevalecer.

Na verdade, quanto à taxa de juros é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa 2,2% a.m. não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade contratada, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No que se refere à capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados”, entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 2,5% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Por outro lado, a alegação de simulação de financiamento pelo Banco CNH carece de comprovação robusta. A defesa trouxe elementos indicando que a transferência de crédito e a confissão de dívida foram regularizadas conforme normas bancárias e comerciais aplicáveis.

As provas documentais evidenciam que a apelante acumulava débitos significativos desde 2005, o que justificou a rescisão por parte da apelada CNH Industrial.

Além disso, reafirmo que a confissão de dívida assinada e as renegociações subsequentes reforçam a conduta da recorrente como fator determinante para o rompimento do contrato.

Logo, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem desvio de finalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024